Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-08.2021.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-08.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARNEIDE SANTANA GUIMARAES - CPF: 000.274.891-67 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), F. G. N. - CPF: 060.294.861-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS NEVES - CPF: 615.830.061-68 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS NEVES - CPF: 615.830.061-68 (APELANTE), F. G. N. - CPF: 060.294.861-44 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MARNEIDE SANTANA GUIMARAES - CPF: 000.274.891-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS NEVES (APELADO), MARNEIDE SANTANA GUIMARAES - CPF: 000.274.891-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. G. N. - CPF: 060.294.861-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE MENOR - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A nulidade dos atos processuais por falta de intimação do Ministério Público, embora pudesse ensejar a observância exata das regras dos arts. 178 e 179 do Código de Processo Civil, para uma atuação mais efetiva, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo ao incapaz ou ao andamento do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Inventário no 1002213-08.2021.8.11.0013, movida em pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS NEVES, julgou procedente o pedido e homologou o formal de partilha de bens apresentado pela inventariante Marneide Santana Guimarães Neves, representante da adolescente F.G.N.

Em suas razões, o órgão ministerial sustenta a nulidade da sentença,em razão da ausência da sua intervenção no feito.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença e possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Contrarrazões no Id. 50961679, refutando as razões recursais.

O d. representante do Ministério Público, Dr. José Antônio Borges Pereira, no parecer Id. 160465186, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso dos autos, a parte recorrente alega que o Ministério Público não foi intimado dos atos do processo subsequentes à decisão que nomeou a inventariante, motivo pelo qual sustenta que não teve a oportunidade de manifestar acerca da partilha formalizada, bem como que não houve manifestação do juízo monocrático sobre o pedido de avaliação dos bens, o que causa grave prejuízo ao herdeiro incapaz.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica possui previsão na legislação processual, segundo o art. 178, inciso II, com a finalidade de prestar tutela jurisdicional do interesse de incapaz, conforme cito:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.” (Grifos nossos).

Todavia, a despeito da constatação dessa situação, tenho que a anulação, nos termos pretendidos pelo recorrente, embora pudesse ensejar a observância exata das regras dos arts. 178, II, e 179, I, do Código de Processo Civil, para uma atuação mais efetiva do Ministério Público, deve ser rejeitada, ante a falta de demonstração de efetivo prejuízo ao incapaz ou ao andamento do processo.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURADOR ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Para se reconhecer vício que cause a anulação de ato processual, exige-se a existência de prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta, em obediência ao princípio da economia processual
. Precedentes" (AgInt no AREsp 1806734/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não se observou.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.411.038/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023